Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-40.2006.8.11.0111
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000267-40.2006.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ DOMINGOS LEITE - CPF: 203.479.521-00 (RECORRENTE), RODRIGO CORREA DO COUTO - CPF: 040.870.939-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ARRUDA DOS SANTOS (VÍTIMA), ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), EDERLON ALVES FALEIROS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000267-40.2006.8.11.0111

RECORRENTE: LUIZ DOMINGOS LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado pelo meio cruel, afastando a tese de legítima defesa suscitada pela defesa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso seria intempestivo em razão da apresentação das razões fora do prazo legal; (ii) saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do recorrente ou sua despronúncia; (iii) saber se é cabível a exclusão da qualificadora do meio cruel na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de intempestividade recursal deve ser afastada, pois a interposição do recurso foi tempestiva, com a manifestação expressa de vontade recursal no momento da intimação pessoal. O oferecimento posterior das razões configura mera irregularidade, conforme entendimento consolidado.
4. A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta e atual, bem como proporcionalidade na reação, o que não se verifica no caso, diante da aparente desproporção da conduta atribuída ao acusado, que efetuou diversos disparos e ainda esfaqueou a vítima.

5. A exclusão da qualificadora do meio cruel é cabível quando manifestamente improcedente, não havendo nos autos comprovação de que a conduta do agente visou infligir sofrimento desnecessário à vítima.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. A apresentação intempestiva das razões recursais não obsta o conhecimento do recurso tempestivamente interposto, tratando-se de mera irregularidade.”
“2. A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de pronúncia quando há indícios de desproporcionalidade na reação do agente.”

“3. A exclusão da qualificadora do meio cruel é admissível quando ausente demonstração de sofrimento intencional e desnecessário à vítima.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, § 2º, III; CPP, arts. 413, 414 e 600, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 17; Enunciado Orientativo n. 2; TJMT, N.U 0009633-53.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 0006859-40.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 0000291-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/6/2024, Publicado no DJE 6/6/2024; TJMT, N.U 1012989-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019; TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022; TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015; TJMT, N.U 0000334-47.2011.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/4/2012, Publicado no DJE 25/4/2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000267-40.2006.8.11.0111

RECORRENTE: LUIZ DOMINGOS LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Domingos Leite, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Matupá, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa pleiteia a absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Quando não, postula sua despronúncia, alegando a inexistência de elementos suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requesta a exclusão da qualificadora do meio cruel.

A Promotoria de Justiça de Matupá requer o não conhecimento do recurso, sem contrarrazoar o mérito recursal.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000267-40.2006.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ

A Promotoria de Justiça de Matupá suscitou a preliminar de intempestividade recursal.

A despeito do argumento aduzido pelo Ministério Público Estadual, não procede a preliminar suscitada.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado, no ato de sua intimação, informou o desejo de recorrer, consoante se infere da certidão da Oficial de Justiça.

De fato, conquanto o recorrente tenha sido pessoalmente intimado em 15/9/2023, as razões recursais somente foram ofertadas em 3/2/2025.

Contudo, a despeito da demora na apresentação das razões recursais, não há falar em intempestividade recursal, haja vista que, conforme acima salientado, no ato de sua intimação, o acusado manifestou o interesse em recorrer.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior,
“a intempestividade das razões recursais se trata de mera irregularidade, incapaz de obstar o conhecimento e apreciação do recurso tempestivamente interposto”
.

Neste mesmíssimo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo n. 17:
“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra
LUIZ DOMINGOS LEITE
a prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial registrado sob o n. 184/03 que, no dia
1º de junho de 2003
, por volta das
19h30
, na estrada E60, dentro da Fazenda Alegrete, no município de Matupá/MT,
LUIZ DOMINDOS LEITE
desferiu
sete tiros
de arma de fogo e
dois golpes
de arma branca, tipo faca, na vítima José Arruda dos Santos, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo tanatoscópico de fls. 6/7, que foram a causa de sua morte.

Apurou-se que o indiciado e a vítima estavam voltando de uma festa da igreja, de carona na camioneta de Antonio Fernandes da Silva, sendo que o primeiro estava dentro da cabina, e o segundo na carroceria, entre outras pessoas.

Ao se depararem com uma porteira, houve bate-boca entre a vítima e o indiciado acerca de quem se levantaria para abri-la. Naquele ímpeto,
a vítima pulou da carroceria e partiu para cima do indiciado com uma peça de ferro
, apenas não o acertando em cheio, pois atingiu primeiro parte da coluna da camioneta.

Assim, o indiciado
sacou sua arma de fogo e desferiu uma sequência de tiros contra a vítima
. Depois de caída ao chão, o indiciado continuou atirando, tendo ainda cravado dois golpes de faca, com evidente instinto de maldade, querendo impor à vítima sofrimento desnecessário”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente nos termos descritos na denúncia.

A despeito das alegações aduzidas defesa, não há como reconhecer, na atual quadra processual, a tese de excludente de ilicitude de legítima defesa, com a absolvição sumária do recorrente.

As provas dos autos mostram que, momentos antes do crime, ocorreu desentendimento entre o acusado e a vítima, conforme asseverado pela testemunha presencial,
JOÃO OZAIR FERREIRA DE FREITAS
,
verbis
:

“
PROMOTORA:
Com relação a vítima o senhor o conhecia também?

JOÃO OZAIR:
Também, porque eles trabalhavam lá perto de onde eu tenho um sítio.

PROMOTORA:
E quanto a
José Arruda
o senhor sabe informar se ele era uma pessoa tranquila pelo que o senhor conhecia ele.

JOÃO OZAIR:
A pelo menos com a gente lá a relação de ambos era igual tranquila lá.

PROMOTORA:
O que aconteceu então nesse dia 1º de junho de 2003 o senhor pode nos contar?

JOÃO OZAIR:
O ocorrido no dia lá?

PROMOTORA:
Isso.

JOÃO OZAIR:
Pegamos uma carona com seu Antonio, que tinha o arrendamento lá, paramos no colchete lá e o seu Luiz atirou nele.

PROMOTORA:
Então, eles pararam no colchete aí precisava de abrir o colchete, os dois desceram como é que foi?

JOÃO OZAIR:
Não, um desceu. Na verdade, eles falaram palavras ofensivas um para o outro.

PROMOTORA:
Quem falou pra quem?

JOÃO OZAIR:
O falecido.

PROMOTORA:
A vítima falou para o seu Luiz?

JOÃO OZAIR:
Sim.

PROMOTORA:
E aí?

JOÃO OZAIR:
Aí ele desceu e deu um golpe na cabeça.

PROMOTORA:
Com o que?

JOÃO OZAIR:
Pedaço de ferro.

PROMOTORA:
Esse ferro o senhor sabe mostrar o tamanho para nós?

JOÃO OZAIR:
Se eu não estou enganado era um ‘rabicho de concreto’.

PROMOTORA:
Ele então atingiu a cabeça do seu Luiz?

JOÃO OZAIR:
Isso.

PROMOTORA:
Tá, e daí o seu Luiz desmaiou, perdeu a consciência?

TESTEMUNHA:
Não, foi tudo muito rápido e faz muitos anos, o que eu consigo lembrar é que ele tomou as pancadas e se protegeu atrás da porta da caminhonete. Daí foi aí que ele levou o tiro.

PROMOTORA:
Aí foi um disparo só?

JOÃO OZAIR:
Não, foi vários disparos.

PROMOTORA:
Somente seu Luiz estava armado? Era somente uma arma de fogo?

JOÃO OZAIR:
Sim.

PROMOTORA:
Seu José Arruda não tinha?

JOÃO OZAIR:
Não.

PROMOTORA:
Daí seu Luiz começou a atirar contra ele então?

JOÃO OZAIR:
Sim.

PROMOTORA:
O que mais aconteceu nesse dia?

JOÃO OZAIR:
O que eu me lembro era só isso.

PROMOTOR:
Essa sequência de tiro o senhor consegue precisar se ele conseguiu descarregar a arma, mais de dois, mais de cinco.

JOÃO OZAIR:
Ah eu creio que foram mais de cinco.

PROMOTORA:
Depois dos disparos o seu Luiz chegou a agredir mais?

JOÃO OZAIR:
Não vi.

PROMOTORA:
Chegou a esfaquear a vítima?

JOÃO OZAIR:
Eu vi ele com a faca na mão.

PROMOTORA:
Essa faca estava suja de sangue?

JOÃO OZAIR:
Eu não vi direito, eu estava dentro da caminhonete.

PROMOTORA:
Quando vocês desceram então, a vítima estava então.

JOÃO OZAIR:
Estava respirando.

PROMOTORA:
Mas já estava desmaiada no chão.

JOÃO OZAIR:
Desmaiada.

PROMOTORA:
E o seu Luiz?

JOÃO OZAIR:
Ele só falou que ia pegar os trens dele e ia.

PROMOTORA:
Ok, sua filha chegou a assistir tudo isso dentro da caminhonete?

JOÃO OZAIR:
Eu acho que não.

PROMOTORA:
Depois dos fatos ela ficou traumatizada ou amedrontada?

JOÃO OZAIR:
Há uns dias ela ficou sim.

PROMOTORA:
Quem prestou socorro para a vítima?

JOÃO OZAIR:
Eu, o seu Antonio e mais um rapaz que trabalhava comigo.

PROMOTORA:
E seu Luiz qual foi a postura dele?

JOÃO OZAIR:
Ah ele foi embora. Nós colocamos ele na caminhonete.

PROMOTORA:
Nesse momento que os senhores colocaram ele dentro da caminhonete ele ainda estava em vida consciente?

JOÃO OZAIR:
Ele estava respirando, mas não respondia”.

No mesmo sentido, é o depoimento de
NEUZA ALVES MACHADO
, como se vê:

“
PROMOTORA:
A senhora então conhecia a vítima José Arruda dos Santos?

NEUZA:
Sim.

PROMOTORA:
Sobre esse episódio ocorrido no dia 1º de junho de 2003 dentro da Fazenda Alegrete, entre o acusado aqui e o José Arruda a senhora teve conhecimento.

NEUZA:
Bom o que eu posso falar é o seguinte, é que o seu Luiz estava trabalhando os dois juntos, essa fazenda era arrendada pelo Marcelo Balbinot, e que o patrão do seu Antonio arrendava os pastos do seu Marcelo.

PROMOTORA:
Certo.

NEUZA:
Aí os dois estavam trabalhando junto e parece que eles combinaram lá. Aí o seu Luiz pediu para ficar lá em casa uns dias até seu Antonio chegar para resolver o problema dele, ele estava viajando o seu Antonio. Aí meu marido foi e falou que não tinha como alojar o senhor aqui em casa né, aí ele foi e falou não eu fico ali no barracão do curral mesmo, só até o seu Antonio chegar mesmo.

PROMOTORA:
Certo, ele costumava seu Luiz de andar com faca, ou fora desse episódio a senhora não tem conhecimento de outro.

NEUZA:
Faca, quase todo mundo que mora no sítio usa, um facão para sair para os matos.

PROMOTORA:
E a arma de fogo?

NEUZA:
A arma de fogo eu não sabia que ele andava.

PROMOTORA:
A senhora estava no dia com seu esposo e sua filha e como a senhora ficou sabendo do ocorrido?

NEUZA:
Sim, a gente tinha ido numa festa na comunidade Cruzeiro.

PROMOTORA:
Na igreja?

NEUZA:
É... aí eles também tinham ido, aí meu sogro morava mais perto da comunidade, aí seu Antonio passou lá com os funcionários e meu marido falou ah vamos embora com eles hoje e amanhã a gente já está lá. Aí nós fomos com ele, eu meu marido e minha filha.

PROMOTORA:
Com seu Antonio?

NEUZA:
Com seu Antonio, e o seu Luiz foi na frente, era uma caminhonete cabine dubla e seu Antonio dirigindo e eu meu esposo e minha filha atrás. O José estava atrás da caminhonete mais um rapaz que trabalhava pra gente e um outro funcionário do seu Antonio. A gente vinha conversando e não tinha discussão nenhuma até então.

PROMOTORA:
Estavam vocês cinco.

NEUZA
: Sim, e eles lá atrás, aí quando chegamos no primeiro colchete de arame, seu Antonio parou para eles abrir.

PROMOTORA:
Sim.

NEUZA:
Aí seu Antonio foi e falou deixa que eles abrem. Aí depois que eu fiquei sabendo do menino que trabalha com a gente ele ia descer e o Zé não queria deixar o José, mas daí ele desceu primeiro para abrir o colchete, no segundo colchete ninguém desceu ele impediu os meninos de descer, aí o seu Antonio foi e buzinou, abriu o vidro da caminhonete e falou ‘vocês não vão abrir o colchete’, aí o José desceu da caminhonete xingando o seu Luiz. Aí foi aí que tudo aconteceu. O seu Luiz já abriu a porta da caminhonete falando que iria matar ele.

PROMOTORA:
A senhora estava no banco de trás?

NEUZA:
Isso no banco de trás.

PROMOTORA:
Assistindo a tudo de dentro do carro?

NEUZA:
Dentro do carro. Aí peguei minha filha empurrei para baixo do banco porque começou a sair tiro né e que eu sei o Zé deu uma paulada na cabeça de seu Luiz, daí começou a atirar no seu José. Aí depois que parou de atirar ele começou a esfaquear.

PROMOTORA:
A senhora disse que em primeiro momento o seu José teria agredido o seu Luiz.

NEUZA:
Sim.

PROMOTORA:
De que forma, por que o seu Luiz que estava armado?

NEUZA:
Então na hora a gente não vimos, ele estava todo ensanguentado.

PROMOTORA:
Era uma barra de ferro?

NEUZA:
Não sei. Que na verdade quem viu foi meu marido.

PROMOTORA:
Com esse golpe seu golpe de pé que seu Luiz sacou a arma?

NEUZA:
Eu não vi a hora, eu comecei a escutar tiro pro lado de fora.

PROMOTORA:
Quantos tiros, eram muitos?

NEUZA:
Eu não sei a arma, mas ele descarregou a arma nele, não sei precisar quantos tiros foi.

PROMOTORA:
A senhora sabe dizer se além dos disparos de arma de fogo o seu Luiz teria agredido a vítima de outra forma?

NEUZA:
Depois dos tiros?

PROMOTORA:
Sim, ou antes, também.

NEUZA:
Antes não, depois ele esfaqueou, acho que acabou as balas e ele começou a esfaquear o seu Luiz.

PROMOTORA:
A senhora ouviu os tiros todos e quando acabou começou.

NEUZA:
É os tiros eu ouvi,
um deles eu vi que o Zé estava agachado de joelhos no chão e ele atirou
. Aí estava de frente da caminhonete por causa da luz eu vi.

PROMOTORA:
Então a discussão que deu espaço dessas agressões começou por causa lá da porteira.

NEUZA:
Sim.

PROMOTORA:
Tem mais alguma coisa que a senhora possa acrescentar.

NEUZA:
Que eu lembro é isso”
.

Destaco, ainda, as declarações prestadas por
ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
,
ipsis litteris
:

“
PROMOTOR:
O senhor conhecia o acusado o senhor Luiz Domingos Leite?

ANTÔNIO:
Sim.

PROMOTORA:
Era seu amigo, seu colega de trabalho?

ANTÔNIO:
Não, eu era gerente de um arrendamento e ele era peão da empresa.

PROMOTORA:
De quem era a fazenda?

ANTÔNIO:
Na verdade o arrendamento era de um pessoal de Mato Grosso do Sul.

PROMOTORA:
E o falecido senhor José, o senhor conhecia também?

ANTÔNIO:
Também trabalhava com a gente, era amigo e era funcionário da empresa.

PROMOTORA:
Há quanto tempo vocês estavam ali naquela propriedade?

ANTÔNIO:
Há mais ou menos 1 ano.

PROMOTORA:
E como era o relacionamento dos dois, do seu Luiz e do seu José, era tranquilo ou eles já tinham tido discussão?

ANTÔNIO:
Então, eles vinham se desentendendo, eles não estavam se dando bem, então o seu Luiz já tinha se afastado, já tinha ido pra um vizinho, e então aí chegou o pagamento e eu dispensei o outro rapaz, o José, acertei as continhas dele tudo, ele era registrado lá em Mato Grosso do Sul, não era aqui no assentamento, ai o cunhado do meu patrão falou manda o de pra cá que eu tô precisando dele aqui, ele chamava ele de, eles não tá se acertando então manda ele embora, manda embora não, fecha a conta dele e fala que eu tô mandando ele vim, e assim eu fiz, mas mesmo assim ele acabou voltando pra trás que tinha uma festa de comunidade lá próximo do assentamento, ele acabou voltando, voltou com uns amigos dele, alegando que queria ir na festa antes de ir embora, ai na outra noite a gente tava indo levar o pessoal era umas nova horas, ai chegou numa porteira, num colchete que a gente chama né, ai na hora de passar a porteira eles discutiram, abria a porteira ou não abria, ai eles discutiram e aconteceu a tragédia.

PROMOTORA:
Quanto tempo o senhor tinha acertado as contas com ele?

ANTÔNIO:
Eu tinha acertado as contas com ele uns 3 dias atrás.

PROMOTORA:
E ele questionou se a dispensa dele tinha relação com os desentendimentos com o seu Luiz ou não?

ANTÔNIO:
Não, ele aceitou de boa, na verdade ele voltou alegando que queria ir à festa e entregar uns cavalos do vizinho que tinha pegado pra domar, eu falei mas deixa, pode ir embora que os cavalos eu entrego pro seu Zé, era vizinho nosso, mas ele acabou não ouvindo e voltou pra trás.

PROMOTORA:
O senhor mencionou que quando chegaram na porteira começou a discussão, eles tinham discutido antes nesse dia? Tinham bebido?

ANTÔNIO:
Eles tinham bebido na festa ne, mas essa hora não, Eu cheguei lá no vizinho eles estavam me esperando pra mim levar pra fazenda ne, pro nosso arrendamento, aí não tinha bebida mais, eles beberam durante o dia, mas aquele horário não, a festa terminou de dia ainda, ai passaram um filme lá, seu Jorge é muito gente boa, então pediu pra ficar ver o filme ai quando foi nove e meia ou dez horas quando a gente saiu pra ir embora.

PROMOTORA:
E o senhor ia dirigindo o veículo?

ANTÔNIO:
Eu sim.

PROMOTORA:
E o seu Luiz ia junto contigo?

ANTÔNIO:
O seu Luiz tava no banco do lado.

PROMOTORA:
E na carroceria ia o seu José e os demais?

ANTÔNIO:
Era, na carroceria o Dé, o outro rapaz que trabalhava com a gente uma terceira pessoa que eu não consigo lembrar quem era, naquela época eu tava novo na região, só sei que tinha outra pessoa, e a camionete era cabine dupla aí tava o Tito a esposa e a filha, que tava indo com nós que era vizinho.

PROMOTORA:
Quando chegou nessa porteira que começou a discussão, como foi a luta? Como começaram as agressões?

ANTÔNIO:
Então, eu até pedi pro rapaizinho abrir o colchete, ai o Dé apelou ‘porque o loirão não abre’, não sei que diferença faz porque a camionete é baixinha ne era só descer abrir e tal, e foi ai que eles se ofenderam ne, à noite eles começaram a lutar do lado direito da camionete, começou a agressão,
o Dé atingiu ele com um pedaço de ferro que tava em cima da carroceria
, que a gente tinha trazido pra soldar uma carreta.

PROMOTORA:
Foi um golpe apenas?

ANTÔNIO:
É deu um golpe ele caiu e aí a gente ouviu os disparos e aí aconteceu.

PROMOTORA:
Os disparos foram efetuados pelo seu Luiz? Ele estava armado? O senhor sabe informar se o seu Luiz costumava andar armado?

ANTÔNIO:
Então aquela época lá parece que ele tinha arma, naquele dia não tinha como saber se ele tava, naquela época todo mundo tinha uma arma nas fazendas.

PROMOTORA:
O senhor se lembra quantos disparos?

ANTÔNIO:
Eu acho que foi várias, acho que deve ter descarregado.

PROMOTORA:
Algo mais que o senhor queira dizer sobre o seu Luiz ou seu José?

ANTÔNIO:
O que eu posso dizer é que eu tentei evitar de todas as formas, teve uma vez que o Luiz pediu pro Geovane levar ele embora porque o Dé tava incomodando e não era legal trabalhar assim, mas aí ele tinha outras coisas pra resolver, dei bastante conselho pros dois né, que eram companheiros de trabalho.

PROMOTORA:
Depois ali da luta corporal e dos disparos, quem se prontificou a prestar socorro, como ficaram?

ANTÔNIO:
Então naquele momento eu e o Tito, Tito era um vizinho amigo nosso, aí a gente pegou ele colocou na camionete pra socorrer, o seu José, e o outro foi embora.

PROMOTORA:
Correndo, a pé mesmo?

ANTÔNIO:
É, e a gente até voltou, nem chegamos em casa, porque o Tito ficou assustado tava ele a mulher e a criança né, aí voltou pra casa do pai dele e eu vim trazer o menino pra tentar socorrer, mas né.

PROMOTORA:
O senhor já chegou aqui com ele já sem vida?

ANTÔNIO:
Sim, eu fui direto pra delegacia né, a gente nunca lidou com essas coisas, eu falei pro Tito e agora, socorrer né, vamos ver se nós né.

JUIZ:
O senhor José estava em cima da carroceria da camionete e o seu Luiz na cabine?

ANTÔNIO:
Sim, eu já coloquei o Luiz lá, pra separar eles.

JUIZ:
O senhor José em cima da carroceria ele provocou falou alguma coisa pro seu Luiz que estava lá dentro?

ANTÔNIO:
Sim, ele agrediu ele, xingou ele ne, falou palavrão.

JUIZ:
Depois disso então o seu José desceu da carroceria e tentou agredir o Luiz?

ANTÔNIO:
Sim, desceu. A gente não viu descer porque era escuro né, eu nem vi, só vi o movimento.

JUIZ:
Aí nesse tempo o senhor já ouviu os disparos? Com os disparos o senhor Jose tentou sair em alguma direção, se afastar do local?

ANTÔNIO:
Exatamente. Eles tavam meio a direita, parece que ele tentava agredir, ele não tentou fugir.

JUIZ:
E o senhor Luiz chegou a desferir facadas além dos tiros?

ANTÔNIO:
Depois que ele baleou ele, parece que acabou a munição, ele pegou uma faca, mas o Tito desceu e fez ele parar, mas acho que ele não conseguiu atingir a faca.

JUIZ:
E o senhor Luiz nessa discussão, ficou ferido também?

ANTÔNIO:
Ficou, na cabeça”
.

Extrai-se dos depoimentos constantes dos autos que, de fato, houve uma altercação entre o acusado e a vítima momentos antes do crime. As testemunhas ouvidas – João Ozair Ferreira de Freitas, Neuza Alves Machado e Antônio Fernandes da Silva – convergem no ponto de que houve desentendimento anterior entre Luiz Domingos Leite e José Arruda dos Santos, sendo este último o primeiro a desferir um golpe com objeto contundente contra o acusado.

Contudo, não se ignora que o instituto da legítima defesa, tal como delineado no art. 25 do Código Penal, exige, para sua caracterização, não apenas a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente, mas, sobretudo, que a reação do agente seja necessária e proporcional aos meios empregados pelo agressor.

No caso em exame, embora existam indícios de que Luiz tenha sido previamente agredido com um objeto contundente – golpe este que lhe causou ferimento na cabeça –, são fortes os indícios de que a reação ultrapassou os limites da proporcionalidade.

Segundo as narrativas prestadas pelas testemunhas, após o golpe inicial, Luiz passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.
Estima-se que foram mais de cinco tiros
.

Há referência clara, inclusive, de que Luiz teria descarregado a arma contra José Arruda, e, ato contínuo, passado a esfaqueá-lo. A conduta, portanto,
pelo menos em tese
, não se limitou à neutralização da ameaça, mas se estendeu para além do necessário à preservação da sua integridade física, configurando reação exacerbada, incompatível com o conceito jurídico de legítima defesa.

Ao que tudo indica, a reação do agente não demonstra, em princípio, a mínima contenção ou moderação exigida em situações de autodefesa.

O uso de arma de fogo e a posterior agressão com arma branca, mesmo após os tiros, indicam
animus necandi
exacerbado, incompatível com o propósito de cessar uma agressão injusta.

Não se ignora que a vítima deu causa inicial ao conflito. Todavia, o que se exige é que a reação do acusado se mantenha dentro dos limites do necessário.

Com base em tais premissas, compete ao Tribunal do Júri analisar se houve ou não excesso doloso na conduta do recorrente.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“III. Razões de decidir

3. A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e atual, bem como a proporcionalidade e moderação nos meios empregados. Os elementos dos autos, incluindo depoimentos e laudos, não permitem concluir, de forma inequívoca, pela exclusão da antijuridicidade”
[1]
.

“III. Razões de decidir

5. A alegação de legítima defesa não é comprovada de plano, pois a reação do acusado, mediante o uso de faca após discussão trivial, revela desproporção e potencial excesso, incompatível com a moderação exigida pela legítima defesa”.

Tese de julgamento:

“2. A legítima defesa não pode ser reconhecida na pronúncia quando há indícios de excesso ou desproporção na reação do agente”
[2]
.

“Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

No presente caso, não há elementos para revelar de forma cabal de que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente pela quantidade de golpes desferidos em desfavor da vítima, que demonstram a ausência de moderação e proporcionalidade da conduta”
[3]
.

Neste viés, não há falar em absolvição sumária, tampouco em despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia do recorrente.

Em contrapartida, comporta acolhimento o pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do
meio cruel
.

O Juízo da Vara Única de Matupá reconheceu o meio cruel em razão do número de disparos efetuados e por ter desferido golpes de faca contra a vítima, causando a ela maior sofrimento.

Não se põe dúvidas de que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, conforme bem retratado pelas testemunhas inquiridas na fase do
judicium accusationis
.

Há indícios, ainda, de que o acusado atingiu a vítima com uma faca enquanto esta se encontrava caída ao solo, ao que parece, desferindo contra ela dois golpes.

Sem embargo do número de disparos efetuados, e dos golpes de faca supostamente desferidos, não se extraem dos autos que o acusado tenha causado sofrimento demasiado à vítima.

Conforme já decidi em outra oportunidade,
“[...] ‘O meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322)” [TJMT, RSE 20601/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018]”
[4]
.

Se, por um lado, a quantidade de disparos efetuados e golpes de faca desferidos sirvam para demonstrar o intento homicida do acusado, de outro, não são elementos suficientes para autorizar a manutenção qualificadora do
meio cruel
.

O número de disparos efetuados ou os dois golpes de faca desferidos, por si sós, não se revelam fundamentação forte o bastante para autorizar o reconhecimento da qualificadora do meio cruel.

Colho da jurisprudência:

“Restando comprovado que o agente não impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel, porquanto manifestamente improcedente. In casu, as investidas do recorrente contra a vítima (reiteração de golpes que provocaram escoriações, sem lesões graves e sem nenhuma brutalidade fora do comum), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel”
[5]
.

“1.1. A quantidade de tiros desferidos, por si só, não pode ser considerada meio cruel, mormente quando não há demonstração de que tal ato constituiu sofrimento maior e desnecessário à vítima”
[6]
.

Convém destacar que as qualificadoras poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[7]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[8]
.

Forte em tais razões, comprovada a inequívoca improcedência da qualificadora contida na exordial acusatória, deve o recorrente ser pronunciado pela prática do crime doloso contra a vida em sua forma simples.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, a fim de excluir a qualificadora do meio cruel e, de consequência, pronunciar
LUIZ DOMINGOS LEITE
pela prática do crime de homicídio em sua modalidade simples [art. 121,
caput
, do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009633-53.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[2]
TJMT, N.U 0006859-40.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[3]
TJMT, N.U 0000291-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/6/2024, Publicado no DJE 6/6/2024.

[4]
TJMT, N.U 1012989-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019.

[5]
TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[6]
TJMT, N.U 0000334-47.2011.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/4/2012, Publicado no DJE 25/4/2012.

[7]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[8]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025